Tribunal: TJBA
Processo: 8148201-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148201-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEOVANA BARREIROS SOUZA

Advogado(s)
:
EDSON DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIO AUGUSTO BISPO MONTEIRO

Advogado(s)
:
ANA PAULA BARRETO DE OLIVEIRA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL – CARACTERIZAÇÃO DE VENDA
NON DOMINO
– DOCUMENTO COLACIONADOS PELA PRÓPRIA APELANTE QUE DEMONSTRA QUE O IMÓVEL NÃO PERTENCIA À VENDEDORA O QUE RETIRA A SUA BOA-FÉ NO NEGÓCIO JURÍDICO - APELO IMPROVIDO

1. Cuida-se de apelação em face da sentença que julgou procedente o pedido de imissão na posse formulado pelo autor em face de imóvel de sua propriedade que estava ocupado pela parte apelante após alegada compra do bem.

2. A
posse é o exercício fático e eventual de alguns poderes sobre o bem,
tais como
usar
e
fruir
do bem, enquanto o domínio é a propriedade plena sobre o bem, com todos os direitos e deveres inerentes, inclusive de dispor do mesmo através de venda.

3. Os documentos de IDs 82878943 a 82878945 demonstra
m
que o recorrido é o verdadeiro proprietário do bem adquirido por financiamento junto à URBIS em 18/09/1985,
o que é comprovado pelos documentos de
IDs
82879782 - Pág. 5
a 31 e 82879783 URBIS e pela Prefeitura de Salvador,
juntados pela própria parte apelante
que demonstram que o bem sempre permaneceu à parte recorrida, razão pela qual não pode alegar que foi enganado,
ou que estivesse de boa-fé.

4.
Q
uem tem
apenas
posse não pode transferir propriedade
e
o contrato firmado entre o apelante e
a possuidora
tem
característica
non domino
, constituindo-se de
negócio jurídico portador de defeito na sua origem, pois representa a transmissão a outrem de direito do qual o alienante não é titular,
conforme entendimento do STJ.

5.
Fato é que os fatos relatados e os documentos colacionados pela própria parte acionada demonstram que o autor em nada se obrigou para com o apelante, não manteve com o mesmo relação jurídica e não pode responder por prejuízos ocasionados por terceiros em razão da falta de cuidados da autoria ao firmar o contrato de venda e compra de imóvel.

6
.
Da jurisprudência do Tribunal da Cidadania se extrai que “
2. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito. Precedentes.
” (STJ - AgInt no REsp: 1785665 DF 2018/0327882-0).

7
. Apelo improvido com majoração d
os honorários advocatícios devidos
, especificamente em face da parte apelante, para 15% (quinze por cento) do valor
atualizado
da
causa,
em face do §11º, do art. 85, do CPC
, cuja cobrança permanece sobrestada por ser o apelante credor da assistência judiciária gratuita
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8148201-08.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GEOVANA BARREIROS SOUZA
e como apelada
MARIO AUGUSTO BISPO MONTEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por

NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .